Tribunal: TJSP
Processo: 2056880-41.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração – Insurgência contra indeferimento de liminar em habeas corpus – Omissão e contradição – Não conhecimento – Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão indeferitória de liminar em habeas corpus – Hipótese em que não houve julgamento do mérito do mandamus – Inteligência do art. 619 do CPP – Embargos não conhecidos.